Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-94.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702293-94.2018.8.07.0002 AGRAVANTES: CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, JOSÉ CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA DUARTES, MARCOS CARVALHO BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ CARVALHO BATISTA AGRAVADOS: BENJAMIN ASSIS DAS GRAÇAS, EUJÁCIO CRISTIANO DE OLIVEIRA, MARIA VICENTINA DUTRA, EDILENE BASTOS MATOS, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, INÁCIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CECÍLIO BENJAMIN DE OLIVEIRA, DOMINGOS SÁVIO DE AGUIAR OLIVEIRA, ÁLVARO JOSÉ DE AGUIAR OLIVEIRA, ANA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA, ANA LUIZA AGUIAR OLIVEIRA RODRIGUES, ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS, RENATO COELHO DE CARVALHO, CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, JOSÉ CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA DUARTES, JEOVAH DIAS FERREIRA, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, ALDANEI MENEGAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CECÍLIA MACHADO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE NICÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA REPRESENTANTES LEGAIS: INÁCIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CELENITA DE JESUS RORIZ OLIVEIRA, JOSÉ CARVALHO BATISTA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. EDILENE BASTOS MATOS apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018